Tribunal: STF
Processo: ARE 1378885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA POR SINDICATO. CLÁUSULAS VÁLIDAS. PROCURAÇÃO DO SINDICALIZADO INDICANDO FINALIDADE E OUTORGADO NO CASO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA MOMENT NEA E PARCIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU ANUÊNCIA DO SINDICALIZADO. COBRANÇA AFASTADA. FIXAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO PROCESSO PRINCIPAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL AO PRINCIPAL. PROVIMENTO NEGADO AO ADESIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O que se apreende das provas colacionadas é que o sindicato atuou como mero "intermediador" na contratação do escritório de advocacia para atuar em prol de cada sindicalizado. Individualmente, estes tiveram que aceitar ingressar na ação por meio da assinatura de procuração. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam afastada. 2. O fato de já ter sido decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho que o escritório de advocacia seria estranho aos autos que lá tramitavam não interfere na presente decisão. Aqui, a questão vai além da análise de Direito Processual, já que contempla responsabilidade civil. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. Preliminar de ofensa à coisa julgada afastada. 3. O fato de parte do crédito ainda não ter sido recebido torna "momentaneamente" impossível a cobrança dos honorários sobre esta parcela. Contudo, a atual situação não reflete nenhuma impossibilidade jurídica de pedido, mas sim fática e de forma parcial. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido afastada. 4. No que concerne à verba reclamada pelo escritório de prestação de serviços periciais contábeis, não verifico haver nos autos procuração especificamente a ele outorgada pelo médico sindicalizado, apesar de o falecimento deste ter acontecido apenas em 21/10/2006 (fl. 69). Nessa hipótese, por não existir qualquer prova de anuência deste contrato, mesmo que de forma indireta, deve ser esta cobrança afastada. 5. Provimento negado à apelação adesiva, eis que a fixação judicial de honorários periciais contábeis (aqui afastados) não compete a Juízo estranho ao natural da condução do processo principal. 6. Recursos de apelação conhecidos. Provimento parcial ao principal. Provimento negado ao adesivo. Reforma parcial da sentença. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI, LIV e LV, 37, “caput”, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, devo assentar que a demanda se resume a constatar se o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal possuía, à época, poderes para contratar e assumir dívida em nome de médico sindicalizado. De outra monta, verificar-se-á se a contratação dos escritórios de advocacia e de perícia contábil, partes nestes autos, teria sido anuída por parte do médico citado. (...) O que se apreende das provas colacionadas é que o sindicato atuou como mero "intermediador", alertando seus sindicalizados sobre a possibilidade de obtenção de créditos trabalhistas pela via judicial e indicando escritório de advocacia que já era seu contratado. Assim, os sindicalizados não foram forçados a aderir à causa, muito menos, a contratar um escritório sob condições escusas. Na contratação do escritório para atuar em prol de cada sindicalizado, individualmente, estes tiveram que aceitar ingressar na ação por meio da assinatura de procuração. Em resumo, o sindicato foi o intermediador da contratação, que foi aceita por cada médico, portanto, natural que uma contraprestação ao escritório contratado estivesse prevista. (...) Compulsando os autos, à fl. 37, na cláusula 4°, n° 2, do contrato firmado entre o Sindicato dos Médicos e o escritório de advocacia na data de 01/04/1981, existe a previsão de pagamento de 15% sobre o êxito em demandas judiciais. No termo aditivo de 01/09/1993, fls. 39/40, este pacto não foi alterado. Na fl. 48, encontra-se a procuração firmada pelo médico sindicalizado JORGE MEIRELES AMARANTE na data de 05/09/1985. Nela, consta expressamente o nome do escritório em debate e a autorização para propor reclamação trabalhista.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente